Tribunal: TJES
Processo: 5006195-78.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006195-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AC
ÓRDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS NÃO APRECIADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que acolheu impugnação apresentada pela Junta Comercial do Estado do Espírito Santo e julgou extinto o cumprimento de sentença, sob fundamento de que a administração pública cumpriu a obrigação de fazer consistente na inclusão do apelante na lista de aptos ao processo de promoção por seleção, conforme determinado em mandado de segurança anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a administração pública de apontar, na fase de execução, óbice legal preexistente não debatido na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se o título executivo judicial obriga a promoção do servidor independentemente do preenchimento de requisito legal relativo ao interstício mínimo de tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo judicial limita-se a determinar a inclusão do servidor na lista de aptos ao processo de promoção, afastando apenas o óbice relacionado à ausência de avaliação de desempenho.

A causa de pedir do mandado de segurança restringe-se à ilegalidade da exigência de avaliação funcional, não abrangendo a análise do cumprimento de outros requisitos legais para a promoção.

A administração pública cumpre integralmente a obrigação judicial ao retificar o edital e inserir o servidor na lista de aptos ao certame.

A verificação posterior do não preenchimento do interstício mínimo de cinco anos de efetivo exercício constitui dever administrativo decorrente do princípio da legalidade, não configurando afronta à coisa julgada.

A interpretação do art. 508 do CPC deve observar os limites objetivos da lide e não pode resultar em promoção automática de servidor que não atende aos requisitos legais previstos em lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coisa julgada limita-se aos fundamentos e pedidos efetivamente discutidos na fase de conhecimento, não impedindo a administração pública de verificar o cumprimento de requisitos legais não apreciados na decisão exequenda.

O cumprimento de sentença que determina a inclusão de servidor em processo de promoção não implica promoção automática quando ausente requisito legal objetivo previsto em lei.

A constatação posterior de ausência de interstício mínimo de tempo de serviço configura exercício do dever de legalidade administrativa e não violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 508, 924, II, 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 640/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
contra a sentença (id.
18918887
) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que acolheu a impugnação apresentada pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES
e julgou extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso II, do código de processo civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou a autoridade da coisa julgada material e a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Argumenta que o fato impeditivo alegado pela administração (gozo de licença para trato de interesses particulares – LIP entre janeiro e julho de 2017) é preexistente à impetração do mandado de segurança e deveria ter sido arguido na fase de conhecimento. Aduz que a sentença exequenda determinou sua inclusão incondicional no processo de promoção, não cabendo à executada inovar na fase executiva para impedir sua progressão funcional.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões (id.
18918891
), pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o título judicial limitou-se a afastar o óbice da avaliação de desempenho. Sustenta que a administração cumpriu o comando judicial e que a exclusão posterior por ausência de interstício legal decorre do estrito cumprimento do princípio da legalidade administrativa.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5006195-78.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
DAVI ALBINO DAMACENA JUNIOR
contra a sentença (id. 18918887) proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Vitória, que acolheu a impugnação apresentada pela
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – JUCEES
e julgou extinto o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso II, do código de processo civil.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida violou a autoridade da coisa julgada material e a eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC. Argumenta que o fato impeditivo alegado pela administração (gozo de licença para trato de interesses particulares – LIP entre janeiro e julho de 2017) é preexistente à impetração do mandado de segurança e deveria ter sido arguido na fase de conhecimento. Aduz que a sentença exequenda determinou sua inclusão incondicional no processo de promoção, não cabendo à executada inovar na fase executiva para impedir sua progressão funcional.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em contrarrazões (id. 18918891), pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o título judicial limitou-se a afastar o óbice da avaliação de desempenho. Sustenta que a administração cumpriu o comando judicial e que a exclusão posterior por ausência de interstício legal decorre do estrito cumprimento do princípio da legalidade administrativa.

Pois bem. A controvérsia reside em definir se o título executivo judicial formado na fase de conhecimento obriga a administração à promoção do servidor independentemente do preenchimento de requisitos legais outros que não a avaliação de desempenho, ou se a eficácia preclusiva da coisa julgada impede o ente público de apontar óbice legal preexistente na fase de execução.

Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de segurança originário foi impetrado contra ato que excluiu o apelante do processo de promoção por seleção (ciclo 2022) devido à falta de uma avaliação de desempenho individual relativa ao ano de 2021. A sentença de conhecimento concedeu parcialmente a segurança para determinar a inserção do nome do impetrante na lista de aptos, afastando a referida omissão.

Iniciado o cumprimento de sentença, a JUCEES demonstrou que cumpriu a ordem judicial ao retificar o edital e incluir o servidor na lista de aptos (id. 66523020). Contudo, ao analisar a documentação para a efetivação da promoção, a comissão competente constatou que o servidor não possuía o interstício mínimo de 5 anos de efetivo exercício exigido pela lei complementar estadual nº 640/2012, em razão de ter gozado de licença para trato de interesses particulares (LIP) entre 01/01/2017 e 31/07/2017.

O apelante invoca o art. 508 do CPC, sustentando que todas as defesas que a parte poderia opor consideram-se repelidas pelo trânsito em julgado. Ocorre que a interpretação desse dispositivo deve ser harmonizada com os limites objetivos da lide e com o princípio da legalidade administrativa.

In casu,
a causa de pedir do mandado de segurança foi restrita à ilegalidade da exigência de avaliação. O título executivo não declarou que o servidor preenchia todos os requisitos para a promoção, mas apenas que o requisito da avaliação de desempenho deveria ser considerado cumprido ou afastado em virtude da omissão da própria administração.

Dessa forma, ao incluir o servidor no edital, a administração exauriu a obrigação de fazer imposta pelo juízo. A verificação posterior de que o servidor não possui tempo de serviço suficiente (interstício) é um dever da administração pautado na legalidade, não configurando afronta à coisa julgada, uma vez que tal requisito temporal sequer foi objeto de debate na fase cognitiva.

Admitir a tese do apelante significaria conferir ao mandado de segurança um efeito que a lei não lhe deu: a promoção automática de servidor que não cumpre as exigências legais objetivas, criando um privilégio indevido frente aos demais servidores que observaram o interstício de cinco anos.

Portanto, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao reconhecer a satisfação da obrigação e extinguir a execução, uma vez que o comando sentencial específico foi devidamente atendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo-se íntegra a sentença de extinção.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)